Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (AGRAVANTE), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (AGRAVANTE), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – TEMA 1.137/STJ – EXECUÇÃO COM 18 ANOS DE TRAMITAÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS – SUBSIDIARIEDADE DEMONSTRADA – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – PRECEDENTE ESPECÍFICO ENVOLVENDO O MESMO EXECUTADO – EFETIVIDADE COMPROVADA – SUSPENSÃO DA CNH – DEFERIMENTO – OFÍCIO AO BANCO CENTRAL – CABIMENTO – APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – DESPROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados cumulativamente os requisitos fixados no Tema 1.137/STJ: (i) ponderação entre efetividade e menor onerosidade; (ii) subsidiariedade; (iii) fundamentação adequada; (iv) observância do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Demonstrado o esgotamento dos meios típicos de execução após 18 anos de tramitação, com bloqueio de apenas R$3.321,35 de dívida de um total de R$1.341.683,90, resta configurada a subsidiariedade exigida para aplicação de medidas atípicas.

Evidenciam indícios de ocultação patrimonial: residência em condomínio de luxo sem registro em nome próprio; declaração em vídeo institucional mencionando "nossa fazenda" sem propriedade registrada; propriedades rurais e empresa registradas em nome de interposta pessoa (irmã do executado).

A oferta de bem inadequado à penhora (cota-parte de imóvel com litígio averbado e prenotações pendentes) não configura boa-fé processual nem afasta indícios de ocultação patrimonial.

Precedente específico deste Tribunal (proc. 1021782-29.2024.8.11.0000) envolvendo o mesmo executado, em situação fática idêntica, deferiu medidas atípicas que resultaram em acordo e quitação do débito, demonstrando efetividade. O princípio da isonomia impõe tratamento idêntico a situações idênticas.

A suspensão e apreensão da CNH revela-se medida proporcional, adequada e necessária, não comprometendo o direito de locomoção, conforme ADI 5.941/STF, sendo medida coercitiva legítima após esgotamento dos meios típicos.

A expedição de ofício ao Banco Central constitui medida investigativa legítima para identificação de ativos financeiros passíveis de penhora, ressalvados aqueles de natureza alimentar ou securitária impenhoráveis.

A apreensão de passaporte não se revela proporcional ante a ausência de elementos que evidenciem utilização de deslocamentos internacionais para ocultar patrimônio ou frustrar a execução, assumindo caráter meramente punitivo.

O bloqueio de cartões de crédito é medida inadequada, pois não representam ativo financeiro penhorável, mas mera linha de crédito futura perante instituição financeira.

A suspensão do processo antes da aplicação de medidas atípicas legalmente previstas e jurisprudencialmente admitidas configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o princípio da efetividade processual (art. 5º, LXXVIII, CF).

Recurso parcialmente provido para: (i) determinar suspensão/apreensão da CNH por 12 meses ou até satisfação do crédito; (ii) expedir ofício ao Banco Central para identificação de ativos financeiros; (iii) indeferir apreensão de passaporte e bloqueio de cartões; (iv) afastar suspensão do processo e determinar seu prosseguimento regular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005412-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCOS FILIPPPI e DERLI APARECIDA MATOS

AGRAVADO:

VALNEI LUIZ GUENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCOS FILIPPPI
e
DERLI APARECIDA MATOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Delicato Pampado
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003129-75.2007.8.11.0037, indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, bem como no bloqueio de cartões de crédito, determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano ou até que o exequente localize bens passíveis de penhora.

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida merece reforma por contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da aplicabilidade de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumentam que a execução tramita há mais de dezessete anos, tendo o executado se valido sistematicamente de recursos protelatórios, e que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem.

Alegam que o executado, embora não possua patrimônio declarado em seu nome, ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência patrimonial, sendo agricultor renomado, cliente de empresa de insumos agrícolas, residindo em condomínio de luxo e realizando viagens internacionais frequentes com a família, o que indica possível ocultação patrimonial mediante utilização de interpostas pessoas, notadamente sua irmã Marlize Gueno.

Invocam precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, em caso idêntico envolvendo o mesmo executado, deferiu medidas coercitivas atípicas cuja aplicação resultou em acordo para quitação do débito, demonstrando a efetividade de tais providências.

Citam, ainda, o Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legitimidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias quando esgotados os meios tradicionais de execução, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.941 que declarou a constitucionalidade da apreensão de CNH e passaporte como instrumentos de coerção ao adimplemento.

Sustentam que a suspensão do processo fundamentada no impacto às metas do Conselho Nacional de Justiça configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o princípio da efetividade processual, privilegiando estatísticas em detrimento da tutela do direito do credor.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, liminarmente, o deferimento das medidas coercitivas consistentes no bloqueio e apreensão da CNH e passaporte do executado, expedição de ofício ao Banco Central para identificação de instituições financeiras com as quais o devedor mantém relacionamento e consequente bloqueio de cartões de crédito e penhora de planos de capitalização ou previdência privada, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução com a implementação das medidas atípicas pleiteadas.

Custas de preparo recolhidas (Id. 345314382).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346138875.

O agravado apresentou contraminuta na peça Id. 352117352, sustentando que demonstrou inequívoca boa-fé processual ao indicar à penhora cota-parte de imóvel rural que lhe pertence, cujo valor no mercado imobiliário suplanta em muito o débito exequendo, tendo os próprios exequentes recusado a oferta do bem.

Argumenta que a mera inexistência de bens localizados não autoriza, por si só, a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais do executado, sobretudo quando não há qualquer elemento indicativo de ocultação patrimonial, fraude à execução ou comportamento abusivo por parte do devedor.

Sustenta que não se pode admitir que o processo executivo seja convertido em instrumento de constrangimento pessoal do devedor, sobretudo quando inexistem indícios de que a restrição de direitos individuais possa efetivamente contribuir para a satisfação do crédito.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco Central para identificação de instituições financeiras, argumenta que se revela descabido o bloqueio de cartões de crédito, pois tal instrumento não representa ativo financeiro ou patrimônio disponível do executado, mas sim mera linha de crédito disponibilizada por instituição financeira.

Relativamente à pretendida penhora de planos de capitalização ou previdência privada, alega inexistir nos autos qualquer comprovação de que o executado seja titular de tais produtos financeiros, além de determinados instrumentos de previdência privada possuírem natureza alimentar e securitária, sendo frequentemente reconhecida pela jurisprudência sua impenhorabilidade ou restrição à constrição.

Quanto à pretensão de retenção ou cassação do passaporte, argumenta que os agravantes não apresentam qualquer elemento idôneo que evidencie que o executado esteja se valendo de deslocamentos internacionais como meio de ocultar patrimônio, frustrar a execução ou evadir-se do cumprimento de eventual obrigação judicial.

Invoca precedentes de diversos Tribunais que consideram a suspensão de CNH e bloqueio de passaporte medidas incompatíveis com obrigação de pagar quando não comprovada ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Marcos Filipppi
e
Derli Aparecida Matos
contra decisão do Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003129-75.2007.8.11.0037, que indeferiu pedido de medidas executivas atípicas e determinou a suspensão do processo por um ano.

Os agravantes alegam que a execução tramita há mais de dezessete anos sem localização de bens penhoráveis, tendo o executado se utilizado de recursos protelatórios. Sustentam que o devedor ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência patrimonial, sendo agricultor renomado, residente em condomínio de luxo e realizando viagens internacionais, o que indica ocultação patrimonial mediante interpostas pessoas. Invocam precedente deste Tribunal envolvendo o mesmo executado, no qual medidas coercitivas resultaram em acordo, além do Tema 1.137 do STJ e da ADI nº 5.941 do STF, que reconhecem a legitimidade das medidas atípicas quando esgotados os meios tradicionais de execução. Argumentam que a suspensão processual por questões de metas do CNJ configura negativa de prestação jurisdicional.

Pugnam pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução com implementação das medidas atípicas pleiteadas.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da viabilidade de aplicação de medidas executivas atípicas em execução de título extrajudicial que tramita há dezoito anos, na qual aparentemente foram esgotados os meios típicos de localização de bens do executado, tendo sido recuperado apenas quantia bastante ínfima do valor da dívida.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A utilização de tais medidas, contudo, não se apresenta de forma irrestrita, devendo observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, especialmente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e menor onerosidade ao devedor previstos no artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.137, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.955.539/SP, fixou tese jurídica de caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, estabelecendo que:

“
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam
i)
ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Portanto, à luz do precedente qualificado acima referido, a admissibilidade das medidas executivas atípicas exige o atendimento cumulativo de tais requisitos, impondo-se ao julgador a análise concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da providência postulada, bem como de sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH. REQUISITOS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto.

3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”
. (AREsp n. 3.049.537/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.941, declarou a constitucionalidade de medidas como a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte, assim como a proibição de participar em concursos públicos e licitações, a fim de garantir a eficácia da execução da dívida, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei).

4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.

5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.

6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.

7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.

8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.

9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.

10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.

11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12.
In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.

13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.

14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.

15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.

16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(STF – ADI 5941, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, J. 09/02/2023, Publicado 28/04/2023)

No caso concreto, verifica-se que a execução tramita desde
junho de 2007
,
perfazendo dezoito anos de duração, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis para localização de bens do executado
.

Foram efetuadas pesquisas patrimoniais em sistemas conveniados do Poder Judiciário, penhora
online
via sistema Sisbajud que resultou no bloqueio de apenas R$3.321,35 (três mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) de uma dívida na ordem de R$1.341.683,90 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos), investigação junto à empresa Agropecuária Sandra que resultou negativa, e o próprio juízo de origem reconheceu expressamente que já foram realizadas todas as buscas em sistemas conveniados na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

O requisito da subsidiariedade, portanto, encontra-se demonstrado, tendo sido esgotados os meios típicos de execução ao longo de quase duas décadas de tramitação processual
.

Quanto à
existência de indícios de ocultação patrimonial
, elemento essencial para a aplicação de medidas executivas atípicas segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que
o executado, embora não possua patrimônio declarado em seu nome, ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência patrimonial
.

Reside em condomínio de luxo denominado Cidade Jardim, considerado o mais luxuoso de Primavera do Leste, sem que haja registro de propriedade em seu nome. Em vídeo institucional gravado em 2023 para a empresa Agroamazonia, o executado declara expressamente ser parceiro da referida empresa para fornecimento de químicos, fertilizantes, assessoria técnica e sementes, mencionando textualmente "nossa fazenda", não obstante não possuir qualquer propriedade rural registrada em seu nome. Todas as propriedades rurais relacionadas à atividade agrícola mencionada pelo executado estão registradas em nome de sua irmã Marlize Gueno, incluindo a Fazenda Renascer com sistema de irrigação que permite produção durante todo o ano, além de empresa denominada G. Agro Comércio de Cereais Ltda e holding familiar. A estrutura evidencia indícios razoáveis de possível ocultação patrimonial mediante utilização de interpostas pessoas
.

Nesta senda, o argumento do agravado no sentido de que ofereceu bem à penhora, demonstrando boa-fé processual, não afasta a conclusão acima expendida.

O bem oferecido consiste em cota-parte de imóvel rural objeto de promessa de compra e venda, não detendo o executado a propriedade plena, mas mera expectativa de direito.

A matrícula do imóvel apresenta litígio averbado em 15 de maio de 2024 e prenotações pendentes, circunstâncias que inviabilizam a constrição efetiva do bem.

O próprio advogado do executado, em manifestação apresentada em outro processo, admitiu expressamente que
o bem encontra-se indisponível para hasta pública
. A oferta de bem inadequado à satisfação do crédito não configura colaboração efetiva com o processo executivo, não afastando os indícios de ocultação patrimonial acima mencionados.

De outra feita, elemento de fundamental importância para o deslinde da controvérsia consiste no precedente específico deste Tribunal de Justiça no processo 1021782-29.2024.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado sob a relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Referido precedente envolve
o mesmo executado Valnei Luiz Gueno
, em situação fática análoga à dos presentes autos, consistente em execução que tramitava há mais de dezessete anos, tendo sido exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado sem a indicação, por parte do devedor, de outro meio menos gravoso da satisfação do crédito.

Naquela oportunidade,
este Tribunal manteve a decisão de primeiro grau que havia deferido medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão e apreensão da CNH, bloqueio de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, consignando expressamente que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

O acórdão consignou que não se verifica ilícito na determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de mais de dezessete anos, sem a indicação, por parte do devedor, de outro meio menos gravoso da satisfação do crédito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir, já que a parte pode se utilizar de outros meios para se locomover.

Quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, o acórdão consignou que, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora, relevando notar que o bloqueio do cartão de crédito trata-se de apenas de uma restrição à sua comodidade e conveniência, e não propriamente à privação de um direito fundamental.

Ademais, o princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, impõe que situações idênticas recebam tratamento idêntico pelo Poder Judiciário. Não se justifica, sob qualquer perspectiva, que o mesmo executado, em situação fática absolutamente idêntica, receba tratamento diverso por este Tribunal de Justiça. A identidade de partes, a identidade de situação fática consistente em tramitação prolongada com esgotamento de meios típicos de execução, a identidade de advogada representando o credor e, sobretudo, a efetividade comprovada das medidas atípicas que resultaram em acordo para quitação do débito no precedente anterior, impõem a aplicação do mesmo entendimento aos presentes autos.

Ilustrando o acima exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO POR EDITAL –
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CONSTITUCIONALIDADE (ADI 5941 STF)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 139, inciso IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações de prestação pecuniária.
O Supremo Tribunal Federal (ADI 5941) firmou a constitucionalidade da aplicação de medidas atípicas, desde que respeitados os direitos fundamentais e observados os critérios de subsidiariedade, razoabilidade e proporcionalidade.
É cabível a suspensão da CNH do devedor quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis (medidas típicas) e a inércia do executado em adimplir a obrigação.
A alegação genérica de violação ao direito de trabalho, desacompanhada de prova de que o executado é motorista profissional ou necessita da habilitação para sua subsistência – mormente quando o devedor é revel e citado por edital –, não impede a aplicação da medida coercitiva.
Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1001718-27.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedidos de aplicação de medidas atípicas executórias, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da executada, após o esgotamento das medidas típicas de execução ao longo de quase duas décadas de tramitação processual.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a aplicação de medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, após o esgotamento das medidas típicas; (ii) se as medidas requeridas - suspensão da CNH e apreensão do passaporte - atendem aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação; e (iii) se é cabível a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 8º do mesmo diploma.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas coercitivas atípicas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte, desde que observados, no caso concreto, o devido processo legal e a proporcionalidade.

5. A suspensão da CNH não compromete o direito fundamental de locomoção, uma vez que o executado poderá utilizar-se de outros meios de transporte disponíveis, configurando-se como medida adequada, necessária e proporcional após o esgotamento das tentativas típicas de execução.

6. A apreensão do passaporte apresenta maior grau de restrição a direito fundamental, interferindo diretamente no núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção garantido pelo art. 5º, XV, da Constituição Federal, sendo desproporcional no caso concreto, conforme entendimento do STJ no RHC 97876/SP.

7. A inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito encontra respaldo no art. 782, §3º, do CPC, configurando medida proporcional e razoável que visa dificultar o acesso ao crédito pelo devedor inadimplente, conforme reconhecido pelo STJ no REsp 1.968.880/RS.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida executiva atípica proporcional e adequada quando esgotados os meios típicos de execução, não comprometendo o núcleo essencial do direito à locomoção. 2. A inclusão do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito é medida executiva proporcional e adequada, encontrando respaldo no art. 782, §3º, do CPC. 3. A apreensão do passaporte configura medida desproporcional por interferir diretamente no núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de locomoção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XV; CPC, arts. 8º, 139, IV, 782, §3º, 805.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023, DJe 28.04.2023; STJ, RHC 97876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 05.06.2018, DJe 09.08.2018; STJ, REsp 1968880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024.”
(N.U 1023500-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Desta feita, a decisão recorrida, ao indeferir genericamente as medidas atípicas, sob o fundamento de que configurariam mero ato de punição, não havendo necessidade concreta para a satisfação do crédito, incorreu em fundamentação inadequada às especificidades do caso concreto, em violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

O próprio juízo de origem reconheceu expressamente que já foram realizadas todas as buscas em sistemas conveniados na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa, circunstância que, ao contrário de justificar a suspensão do processo, impõe a adoção de medidas executivas subsidiárias previstas no ordenamento jurídico.

A fundamentação no sentido de que o processo está impactando no cumprimento da Meta do CNJ, razão pela qual deve ser suspenso, revela-se inadequada, privilegiando estatísticas em detrimento da tutela do direito do credor que aguarda há dezoito anos a satisfação de seu crédito, além de que a decisão não enfrentou o precedente específico deste Tribunal envolvendo o mesmo executado, não ponderou adequadamente os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado à luz das circunstâncias concretas dos autos, e não analisou individualmente cada uma das medidas atípicas requeridas quanto à sua adequação, necessidade e proporcionalidade.

Impõe-se, contudo, a análise individualizada de cada uma das medidas atípicas requeridas pelos agravantes, à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137 e das circunstâncias específicas do caso concreto.

A suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado revela-se medida proporcional, adequada e necessária
.

Como sobredito, o Supremo Tribunal Federal declarou expressamente a constitucionalidade de tal medida na ADI nº 5.941. Este Tribunal de Justiça, no precedente específico envolvendo o mesmo executado, manteve o deferimento de tal medida, que se revelou efetiva ao resultar em acordo para quitação do débito. A restrição não impede o direito de locomoção do executado, que pode se utilizar de outros meios de transporte, configurando medida coercitiva legítima após dezoito anos de tramitação processual com esgotamento de todos os meios típicos de execução. A proporcionalidade entre a restrição temporária ao direito de dirigir e o direito do credor de obter a satisfação de seu crédito após quase duas décadas de espera mostra-se evidente, especialmente diante da comprovada efetividade de tal medida no precedente anterior envolvendo o mesmo executado.

De igual modo,
a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe as instituições financeiras com as quais o executado mantém relacionamento, incluindo contas correntes, poupança, investimentos, planos de capitalização e previdência privada, constitui medida investigativa legítima, proporcional e adequada
. Não se trata de medida restritiva de direitos, mas de providência destinada a identificar eventual patrimônio do executado passível de constrição. Após dezoito anos de tramitação e esgotamento de todas as buscas em sistemas conveniados, a expedição de ofício ao órgão central do sistema financeiro nacional revela-se medida subsidiária legítima para identificação de ativos financeiros, sendo que eventuais ativos identificados poderão ser objeto de penhora, ressalvados aqueles de natureza alimentar ou securitária reconhecidamente impenhoráveis pela jurisprudência.

A apreensão de passaporte do executado, contudo, não se revela proporcional ou adequada às circunstâncias do caso concreto, isso porque não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o executado esteja se valendo de deslocamentos internacionais como meio de ocultar patrimônio, frustrar a execução ou evadir-se do cumprimento de obrigação judicial, sendo que as alegações de supostas viagens internacionais apresentadas pelos agravantes não vêm acompanhadas de qualquer comprovação efetiva de capacidade financeira atual ou de tentativa de evasão patrimonial.

A retenção ou cassação do passaporte não possui qualquer relação direta com a localização de bens ou com a satisfação do crédito exequendo, razão pela qual sua imposição, nas circunstâncias dos autos, assumiria caráter meramente coercitivo e punitivo desproporcional, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Embora o precedente específico deste Tribunal envolvendo o mesmo executado tenha mantido o bloqueio de passaporte, tal circunstância não vincula o julgamento do presente recurso, devendo cada medida atípica ser analisada individualmente quanto à sua adequação, necessidade e proporcionalidade ao caso concreto, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137.

Da mesma forma,
o bloqueio de cartões de crédito igualmente não se revela medida adequada ou proporcional, posto que cartões de crédito não representam ativo financeiro ou patrimônio disponível do executado, mas sim mera linha de crédito disponibilizada por instituição financeira, correspondendo, em realidade, a obrigação futura perante o emissor do cartão, de modo que não há lógica em determinar o bloqueio de cartões de crédito como forma de satisfação da execução, uma vez que tal providência não gera disponibilidade patrimonial penhorável, tampouco se revela apta a conduzir à satisfação do crédito exequendo
.
Embora o precedente específico deste Tribunal envolvendo o mesmo executado tenha mantido o bloqueio de cartões de crédito, o argumento técnico apresentado pelo agravado na contraminuta procede, devendo prevalecer a análise individualizada da adequação de cada medida atípica às circunstâncias do caso concreto.

A suspensão do processo determinada pela decisão recorrida com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil mostra-se
inadequada
.

Referido dispositivo legal autoriza a suspensão quando não forem localizados bens penhoráveis, devendo o juiz suspender a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. A suspensão, contudo, pressupõe o esgotamento das medidas executivas disponíveis no ordenamento jurídico.

No caso concreto, embora tenham sido esgotados os meios típicos de execução, não foram aplicadas as medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja viabilidade e efetividade restaram demonstradas no precedente específico deste Tribunal envolvendo o mesmo executado. A suspensão prematura do processo, antes da aplicação de medidas subsidiárias legalmente previstas e jurisprudencialmente admitidas, configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o princípio da efetividade processual consagrado no artigo 5º, inciso LXXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado Valnei Luiz Gueno, CPF 456.260.579-00, pelo prazo de doze meses ou até a satisfação integral do crédito, o que ocorrer primeiro, expedindo-se ofícios ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e à Polícia Rodoviária Federal, bem como a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe, no prazo de trinta dias, as instituições financeiras com as quais o executado mantém relacionamento, incluindo contas correntes, poupança, investimentos, planos de capitalização e previdência privada, determinando-se, após resposta do Banco Central, a penhora de eventuais ativos financeiros identificados, ressalvados aqueles de natureza alimentar ou securitária impenhoráveis, indeferindo a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, e determinando o prosseguimento regular da execução, afastando a suspensão decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026